Tribunal: TJES
Processo: 5000906-03.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000906-03.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. e outros
RECORRIDO: MARIA MADALENA BERTOLANI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000906-03.2024.8.08.0021
RECORRENTE:
EBAZAR.COM.BR. LTDA.
RECORRIDA:
MARIA MADALENA BERTOLANI

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE COMPUTADOR POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL. PRODUTO COM VÍCIO. ENVIO PARA REPARO. NÃO DEVOLUÇÃO DO BEM. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO. ART. 18 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto por EBAZAR.COM.BR. LTDA. contra sentença que julgou procedente o pedido de restituição da quantia de R$1.903,30 e parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, fixada em R$3.000,00, ambos de forma solidária entre as rés, bem como julgou improcedente o pedido de ressarcimento de honorários contratuais, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

No recurso, a recorrente sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que apenas disponibiliza espaço virtual para intermediação de negócios, atribuindo ao vendedor a responsabilidade exclusiva pela entrega e eventual vício do produto, além de impugnar a condenação por danos morais.

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, verifica-se que a sentença enfrentou expressamente a matéria, rejeitando-a ao fundamento de que a recorrente integra a cadeia de consumo, atuando como fornecedora, devendo responder solidariamente, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Não há reparos a serem feitos. A controvérsia envolve aquisição de produto por meio de plataforma digital, com intermediação da recorrente. A atuação como “vitrine virtual”, aliada ao sistema de pagamento e à estrutura que viabiliza a contratação, insere a plataforma na cadeia de fornecimento, atraindo a responsabilidade objetiva e solidária, sobretudo quando a falha decorre do inadimplemento do negócio celebrado sob sua intermediação.

No mérito, é incontroverso que a autora adquiriu o computador descrito nos autos, bem como que o produto apresentou vício e foi encaminhado à vendedora para reparo, não tendo retornado à consumidora. A alegação de estorno definitivo das parcelas foi afastada pelo juízo a quo, que consignou a retomada das cobranças posteriormente.

Diante da não devolução do bem e da ausência de solução no prazo legal, correta a aplicação do art. 18, § 1º, do CDC, assegurando à consumidora a restituição da quantia paga, opção exercida de forma legítima após frustrada a tentativa de saneamento do vício. A condenação ao pagamento de R$1.903,30 mostra-se compatível com os elementos probatórios constantes dos autos.

No tocante aos danos morais, a situação ultrapassa o mero aborrecimento. A consumidora ficou privada do produto adquirido, suportou a reativação de cobranças após estorno inicial e experimentou reiteradas tentativas infrutíferas de resolução administrativa. A frustração legítima da expectativa de uso do bem, somada à persistência das cobranças, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar compensação moral.

O valor arbitrado em R$3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a natureza da falha e o caráter pedagógico da condenação, não se mostrando excessivo nem irrisório.

Por fim, observa-se que o pedido de ressarcimento de honorários contratuais foi julgado improcedente, inexistindo insurgência recursal apta a modificar tal conclusão.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)